Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-42.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000202-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIO AUGUSTO DIAS - CPF: 760.409.681-68 (RECORRENTE), MAIRA DE SA CAMPOS MAIA - CPF: 730.149.311-87 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNIA DE AMBAS AS PARTES - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - FATURAS E
TELAS
SISTÊMICAS - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO
IN RE IPSA -
QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO ACOLHIDA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do reclamante em ter celebrado contrato com a empresa reclamada cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.

Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Sentença parcialmente reformada para majorar o valor dos danos morais arbitrados.

7.
Recurso da ré improvido e recurso da autora provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a contratação dos serviços de crédito de crédito, não justificando, assim, a inserção do nome do recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A parte autora requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A empresa reclamada postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório os juros aplicados a partir da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A instituição financeira suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão da ausência do acolhimento do pedido de colheita do depoimento pessoal da parte autora.

Em que pese o banco alegue necessária a oitiva da parte contrária a fim de verificar a contratação do serviço, eventual dilação probatória e instrução processual se mostraria inócua, uma vez que a reclamante afirma através da petição inicial e da impugnação que desconhece a origem do débito restrito, inclusive após a juntada das faturas e
prints
das telas sistêmicas.

Ademais, é permitido o julgamento antecipado da lide quando o Juiz entender que a questão controvertida, de fato e de direito, já estiver suficientemente esclarecida pelos documentos colacionados aos autos, de forma que a produção de outras provas se torne desnecessária.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne dos recursos se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, e, em caso negativo, se procede o pedido de alteração do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

A parte reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante contratou serviço de cartão de crédito EXTRA ITAUCARD, não adimplindo com suas obrigações, entretanto, juntou aos autos tão somente, faturas e “prints” de telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço e, consequentemente, a legalidade do débito.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há registro de negativação preexistente em órgão de proteção ao crédito.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto ao recurso do promovido, não merece guarida a tese quanto ao parâmetro para aplicação de juros sobre a verba alusiva a danos morais, pois, tratando-se de relação jurídica extracontratual, como se dá no presente caso, em que o promovido não fez prova da relação jurídica entre as partes, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.o 54 do STJ) e correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula no 362 do STJ).

Com o reconhecimento da inexigibilidade do débito e o acolhimento do pedido de majoração do valor da condenação a título de dano moral caem por terra as demais teses firmadas no recurso interposto pelo banco promovido, que busca afastar ou minorar o valor da referida condenação, sendo caso de não provimento do mesmo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor
MARIO AUGUSTO DIAS
, para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamado
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno o reclamado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021